Tribunal: TJMT
Processo: 1009029-05.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1009029-05.2018.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: LAIDE MASSOLA RHODEN
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – Processo no 1009029-05.2018.8.11.0015, ajuizada por Laide Massola, julgou procedentes os pedidos da inicial para “(...) condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres.
Alega que a sentença não pode prosperar, pois, somente com PERÍCIA se chega a conclusão se o local de trabalho é ou não insalubre.
Ressalta que a requerente nada provou, ônus do qual lhe incumbe.
Ao final, requer a reforma da sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelado, ajuizou Ação de Cobrança, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$.30.000,00 (trinta mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora